Tribunal: TJSP
Processo: 2202315-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do pagamento do débito, bem como condenou a Executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alegada contradição da decisão com a Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça. ERRO GROSSEIRO. Recurso interposto em face de sentença que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do pagamento do débito, bem como condenou a Executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alegada contradição da decisão com a Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça. ERRO GROSSEIRO. Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202315-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado RUBENS EIDE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
2
Voto no 2917
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0032655-81.2017.8.26.0114
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Rubens Eide Junior
Comarca: Campinas
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que extinguiu
o cumprimento de sentença, em razão do pagamento do
débito, bem como condenou a Executada ao pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante
que alegada contradição da decisão com a Súmula 519
do C. Superior Tribunal de Justiça. ERRO GROSSEIRO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença. Inaplicabilidade do Princípio
da Fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada a fls.122/123, que arbitrou os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação, em cumprimento de sentença, em ação de
indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
3
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a
manutenção da decisão poderá causar risco de lesão grave ou de difícil
reparação, pois determinou que assumisse a responsabilidade por uma obrigação
que não foi objeto de condenação. Afirma que mesmo com a rejeição da
impugnação, foi reconhecida a tempestividade dos depósitos e determinado que
não caberia honorários de 10% e multa no cumprimento de sentença. Sustenta a
possibilidade enriquecimento ilícito da agravada. Pede a condenação da
agravada em litigância de má-fé por tentar induzir a erro. Busca a reforma da r.
decisão. Requer efeito suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela Telles,
sem a concessão do efeito suspensivo (Fls. 133/134).
Contraminuta às fls. 137/144.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Cumprimento de
Sentença, visando o recebimento de R$ 34.575,92.
A parte Executada foi intimada para pagamento em 15
dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523,
parágrafo 1o do CPC), tendo sido disponibilizado em 21/11/2017.
A Executada apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 98/107), alegando excesso de execução, apontando o montante de
R$ 25.615,18 como correto; bem como efetuou depósito judicial, no valor de R$
25.615,18 (fls. 108) e de R$ 12.964,33 (fls. 109).
A decisão de fls. 131 deu por intempestiva a impugnação
ao cumprimento de sentença, bem como determinou o acréscimo de 10% de
multa sobre a diferença do débito e dos valores depositados, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
4
Vistos.
Deixo de apreciar a impugnação apresentada pela executada em
razão da intempestividade (certidão de fls. 130).
Assim, deve prevalecer o cálculo apresentado pela exequente à fls.
1/21 (R$ 34.575,92 em agosto de 2017).
Considerando os depósitos realizados pela executada (R$
25.615,18
em 22/01/2018 - fls. 108 e R$ 12.964,33
em
29/01/2018
fls. 109), decorrido o prazo de quinze dias desta
decisão, expeça-se guia em favor da exequente para levantamento
da importância de R$34.575,92, mais acréscimos, mantendo-se na
conta judicial o saldo remanescente.
Após, apresente a exequente o cálculo da diferença do débito,
incluindo a multa e honorários de 10% (art. 523, § 1o do CPC), em
quinze dias, intimando-se a executada para manifestação.
Intime-se.
A Executada opôs Embargos de Declaração (fls.
133/136), rejeitados às fls. 137.
Às fls. 163/164, a Executada se manifestou informando
que a aplicação de multa de 10% sobre o valor total do débito, acarretando
excesso de execução.
Foi proferida sentença (fls. 170/171) extinguindo a
execução:
(...)
Diante de todo o exposto, torno sem efeito os parágrafos 3o e 4o da
decisão de fls. 131 (com exceção da determinação de expedição
de guia no valor de R$ 34.575,92), decisão de fl. 137 e 2o
parágrafo da decisão de fl. 154.
Ressalto que já houve o levantamento do montante devido pelo
exequente (R$ 34.575,92 fls. 151 e 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
5
Pelo exposto, cumprida a obrigação que da executada era exigida
nestes autos, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, nos
termos do art. 924, II do CPC.
Libere-se o excedente depositado à executada.
Ante a sucumbência, arcará a executada com honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Intime-se.
Embargos de Declaração da parte Exequente (fls.
173/174) rejeitados às fls. 179. Embargos de declaração da parte Executada (fls.
183/185) rejeitados às fls. 186, em razão da intempestividade.
Pois bem.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 203 do Código de
Processo Civil: “§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução” (negritei).
E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é
a Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).
Todavia, no caso dos autos, o Executado interpôs Agravo
de Instrumento em face da sentença que extinguiu a fase executória,
caracterizando erro grosseiro, não permitindo a aplicação do Princípio da
Fungibilidade.
Nesse sentido, já se decidiu:
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
QUE
DETERMINA
A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
6
QUE
CONSUBSTANCIA
SENTENÇA
IMPUGNÁVEL
POR
APELAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de
expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de
Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de
Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de
Apelação.
2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de
inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que
o recurso aviado não era cabível.
3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de
cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro
grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV),
sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre
manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e
nulidades, e proceder à competente homologação de valores,
encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda
Pública" (fl. 267, e-STJ).
4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos
ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de
cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o,
do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento
por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de
sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009
do CPC//2015).
5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos
apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório,
declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp
1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
7
AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 12.9.2016.
6. Recurso Especial provido.
(REsp
1855034/PA,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com
os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos
legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu
convencimento.
2. No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por
parte do ora agravante, ao interpor o recurso de Apelação, o
Tribunal de origem consignou: "3.3. E destaque-se que não poderia
ser diversa a conclusão, na medida em que se depreende dos
autos que o ora apelante opôs embargos à execução, que foram
recebidos com efeito suspensivo, os quais ainda pendem de
julgamento definitivo, de sorte que, assim sendo, inadmissível seria
a extinção da execução.(...) 3.4. Desse modo, em se tratando de
decisão que não colocou fim ao processo, certo que a insurgência
demandava veiculação por recurso diverso, qual seja o de agravo
de instrumento, nos termos, 'in casu', da inteligência do comando
inserto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC/2015". (fls.
140-141, e-STJ)
3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão
que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue
a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202315-22.2019.8.26.0000 -Voto no 2917
8
aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase
executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o
entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o
princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso
Especial.
(AREsp
1567607/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)
Assim, o recurso sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, pelo meu voto NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA